Tribunal: TJSP
Processo: 2016281-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Penhora de imóvel – Carta precatória remetida para avaliação e praceamento – Homologação do laudo – Admissibilidade – Laudo pericial bem produzido, fornecendo seguros e convincentes elementos de convicção – Recurso não provido.